Tribunal: TJBA
Processo: 8009114-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009114-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAILAN ZACARIAS BRITO e outros Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FEITO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Railan Zacarias Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 8000131-95.2026.8.05.0102. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, superveniente ao ajuizamento do presente writ, implica a perda do objeto e a consequente prejudicialidade do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após consulta realizada aos autos originários, verificou-se que o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva do paciente em decisão de 10/04/2026, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, IV e V, do CPP), com expedição imediata de alvará de soltura — processo nº 8000236-72.2026.8.05.0102. 4. Cessada a coação, não há constrangimento ilegal remanescente a ser reparado, impondo-se o julgamento do feito como prejudicado (CPP, art. 659). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Feito julgado PREJUDICADO, extinguindo-se sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto (CPP, art. 659, c/c art. 162, XV, do Regimento Interno do TJBA). Tese de julgamento: "Revogada a prisão preventiva pelo juízo de origem no curso do habeas corpus, cessa o constrangimento ilegal noticiado, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto e o julgamento do feito como prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8009114-98.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Railan Zacarias Brito, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí /BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADO o presente habeas corpus, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.